Tribunal: TJES
Processo: 0015511-98.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015511-98.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FORTUNA TRANSPORTES LTDA
APELADO: GEDENILDO SIPRIANO ALVES e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO DER-ES. AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA DO PRIMEIRO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NO VALOR DE R$ 18.105,08. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a alegação do recorrente de que no momento dos fatos o caminhão do primeiro requerido prestava serviços para o DER-ES, não há prova suficiente nos autos neste sentido. 2. Em relação aos danos materiais, o Apelante apenas fez prova da quantia de R$ 18.105,08 (dezoito mil, cento e cinco reais e oito centavos), relativa aos reparos realizados no caminhão envolvido no sinistro. 3. O fato de o veículo ter sofrido sinistro, por si só, não é prova de que houve depreciação do bem, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo com a diminuição do seu valor resultante do acidente, o que não ocorreu na espécie. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015511-98.2012.8.08.0008

APELANTE: FORTUNA TRANSPORTES LTDA ME

APELADOS: GEDENILDO SIPRIANO ALVES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Reparação de Danos” ajuizada por Fortuna Transportes Ltda ME em desfavor de Gedenildo Siprinao Alves e Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER-ES, requerendo a condenação destes ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes em razão do acidente de trânsito envolvendo as partes.

Afirma, nestes termos, que no dia 16/02/2012 um veículo de propriedade da empresa autora (caminhão Volvo/FH 440) trafegava de Colatina para São Domingos do Norte quando foi atingido por uma roda que se soltou do caminhão Mercedez Benz L1318 Placa AFG 2963, de propriedade do primeiro requerido (Genildo Sipriano Alves).

Aduz, ainda, que o veículo causador do acidente estava a serviço do DER-ES, motivo pelo qual o referido órgão estadual responde também pelos danos causados ao automóvel.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou improcedente o pleito autoral em face do segundo requerido e parcialmente procedente em face do primeiro requerido, condenando este ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.105,08 (dezoito mil, cento e cinco reais e oito centavos).

Em suas razões recursais (fls. 372/392) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) que o DER-ES deve responder solidariamente pelos danos apurados, pois o caminhão envolvido no acidente ostentava um adesivo do órgão estadual; e (ii) que os danos materiais e lucros cessantes comprovados nos autos vão além daqueles deferidos pelo MM Juiz de piso.

Presente os pressupostos recursais, passo à análise o recurso.

Pois bem. Inicialmente, alega o recorrente que no momento dos fatos o caminhão do primeiro requerido prestava serviços para o DER-ES, razão pela qual o Estado deve responder solidária e objetivamente pelos danos causados.

Ocorre que a única prova dos autos relacionada a tal alegação é o registro fotográfico de fl. 36, realizado no dia do acidente, que demonstra que no caminhão do primeiro requerido havia um adesivo do qual consta: “A serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo)”.

Todavia, além de já estar bem degastado, o referido adesivo, por si só, não se presta a comprovar a existência de um contrato de prestação de serviço entre os requeridos, tampouco que o caminhão se encontrava, naquele momento, a serviço do órgão estadual. Trata-se de elemento probatório frágil e insuficiente a embasar uma condenação.

Nestes termos, resta a análise do pleito quanto aos danos materiais e lucros cessantes.

Em sua peça exordial o Autor requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 33.150,54 (trinta e três mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), decorrente das avarias causadas em seu veículo, bem como de R$ 15.782,50 (quinze mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à desvalorização de 5% (cinco por cento) do preço total do caminhão em razão do acidente.

Requereu ainda, a título de lucros cessantes, os fretes que deixou de fazer durante o período em que o caminhão ficou parado na oficina para realização dos reparos, os quais totalizam a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

No âmbito da sentença recorrida o MM Juiz de piso reconheceu apenas os danos materiais, sendo estes no valor de R$ 18.105,08 (dezoito mil, cento e cinco reais e oito centavos).

Mais uma vez, não avisto motivos para alterar a conclusão do D. Magistrado.

Da análise dos autos verifica-se que a prova dos danos materiais relativos ao reparo do veículo foram acostadas às fls. 38/49 e somam o total de R$ 18.105,08 (dezoito mil, cento e cinco reais e oito centavos), sendo apenas estes os danos materiais devidamente comprovados.

Em relação ao pedido de condenação do requerido a suposta desvalorização sofrida pelo caminhão em razão do acidente, não há nenhuma prova nos autos neste sentido, sequer uma avaliação ou laudo de especialista.

Neste sentido, destaco a jurisprudência pátria sobre o tema:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ARTIGO 34 DO CTB. SAÍDA DE ROTATÓRIA. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO CONDUZIDO NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...] O fato de o veículo ter sofrido sinistro, por si só, não é prova de que houve depreciação do bem, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo com a diminuição do seu valor resultante do acidente, o que não ocorreu na espécie. (TJ-DF 07031096220218070005 DF 0703109-62.2021.8.07.0005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAR PERCENTUAL DE DESVALORIZAÇÃO. PROVA NÃO REQUERIDA PELO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. O Detran/SP informou ao autor que o veículo registrado em seu nome teve o cadastro bloqueado junto ao órgão pela ocorrência de sinistro de média monta, devido ao envolvimento em acidente de trânsito, sendo vedada sua circulação, transferência e licenciamento até regularização. A documentação foi regularizada. Entretanto, passou a constar nos documentos e cadastros que se tratava de veículo sinistrado, eixo recuperado – média monta. Desse modo, até possível a existência de certa depreciação do veículo do autor. Entretanto, como o veículo foi reparado e se encontra apto a uso, sua caracterização e, por consequência, o grau de desvalorização não foram cabalmente demonstrados. Estabelece o art. 373, I, do CPC, que compete ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito. Entende o autor que o documento de fls. 84 comprova o percentual de desvalorização do bem. Todavia, referido documento não pode ser aceito como prova. Havia necessidade de produção de prova pericial, sob o crivo do contraditório, com possibilidade de participação das rés na sua realização, para apurar, com a certeza necessária, a caracterização efetiva da depreciação e, se positiva, o valor da reparação a ser realizada. Sem essa prova, a r. sentença desmerece reparos. (TJ-SP - AC: 10021115820198260297 SP 1002111-58.2019.8.26.0297, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/11/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020)

Por fim, quanto ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes, mais uma vez, entendo que o mesmo não merece acolhida, porquanto os supostos documentos colacionados aos autos com a finalidade de provar o referido prejuízo (fls. 78/93) dizem respeito a período posterior ao do retorno das atividades do caminhão envolvido no sinistro e, ainda, dizem respeito a outros veículos (de placas OCY6973 e OCY6971, respectivamente).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a e. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)